Tribunal: STJ
Processo: 0002388-45.2021.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717936 - SE (2024/0300071-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
AGRAVADO
: ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
TESTAMENTO
PARTICULAR.
FORMALIDADES
ESSENCIAIS.
VONTADE
DO
TESTADOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o testamento particular, envolto em
dúvidas quanto à presença das testemunhas e à real vontade do testador, pode ser
considerado válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilização das formalidades atinentes às
testemunhas do testamento particular, desde que seja possível aferir que o
documento reflete a real vontade do testador. No caso, as instâncias de origem
destacaram contradições nos depoimentos das testemunhas e dúvidas sobre a
manifestação de vontade do testador, afastando a possibilidade de flexibilização.
4. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há similitude fática entre o caso em análise e os precedentes invocados, o que
impede o reconhecimento de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52608036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f9d9751a-4d73-44a8-bb33-59bb6fb707c7

6. A incidência de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial por
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899;
§11.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.633.254/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
11/3/2020;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.086.070/SP,
Turma, julgado em 22/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52608036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f9d9751a-4d73-44a8-bb33-59bb6fb707c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717936 - SE (2024/0300071-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
AGRAVADO
: ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
TESTAMENTO
PARTICULAR.
FORMALIDADES
ESSENCIAIS.
VONTADE
DO
TESTADOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o testamento particular, envolto em
dúvidas quanto à presença das testemunhas e à real vontade do testador, pode ser
considerado válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilização das formalidades atinentes às
testemunhas do testamento particular, desde que seja possível aferir que o
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

documento reflete a real vontade do testador. No caso, as instâncias de origem
destacaram contradições nos depoimentos das testemunhas e dúvidas sobre a
manifestação de vontade do testador, afastando a possibilidade de flexibilização.
4. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há similitude fática entre o caso em análise e os precedentes invocados, o que
impede o reconhecimento de divergência jurisprudencial.
6. A incidência de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial por
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899;
§11.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.633.254/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
11/3/2020;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.086.070/SP,
Turma, julgado em 22/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HENRIQUE
FONTES DA CRUZ contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

Contraminuta às fls. 979-987.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
em apelação cível nos autos de ação anulatória de testamento particular.
O julgado foi assim ementado (fl. 812):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
TESTAMENTO
PARTICULAR – NULIDADE QUE SE IMPÕE – CONTRADIÇÃO NOS
DEPOIMENTOS
DAS
TESTEMUNHAS
QUANTO
AO
LOCAL
DA
ASSINATURA BEM COMO DA PESSOA QUE REALIZOU A LEITURA DO
INSTRUMENTO – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM A REAL VONTADE DO
TESTADOR QUANTO A MANIFESTAÇÃO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA
HIGIDEZ DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSADA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.017-1.020).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899, do CC, pois a disposição
de última vontade é ato personalíssimo e, sendo o testador capaz, pode dispor da
totalidade ou parte dos bens, devendo prevalecer a vontade revelada no testamento,
que foi assinado pelo testador na presença de testemunhas, que confirmaram a
leitura, e não contém vícios.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o testamento particular é
nulo por suposto descumprimento de formalidades e por dúvidas sobre leitura e
presença simultânea das testemunhas, divergiu do entendimento do STJ, que admite
flexibilização de formalidades para preservar a última vontade do testador (
.
REsp n. 2.080.530/SP)
Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido para
reconhecer a validade do testamento particular. Requer, ainda, a concessão de efeito
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a nulidade do acórdão recorrido por
negativa de vigência dos dispositivos legais apontados.
Contrarrazões às fls. 906-923.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de testamento particular em
que a parte autora pleiteou a declaração de sua nulidade por ausência de
formalidades essenciais e por não refletir de modo seguro a vontade do testador.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
declarar a nulidade do testamento particular, com condenação do requerido ao
pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, com
exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, com majoração dos honorários para 15% do valor atualizado da causa.
I - Arts. 1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899 do CC
No recurso especial, o recorrente sustenta que deve prevalecer a disposição
de última vontade do falecido, argumentando que o testador era capaz e foram
atendidos todos os requisitos para sua validade.
No caso em análise, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade do
testamento, concluindo pela ausência de certeza quanto à leitura do instrumento, a
presença de todas as testemunhas e se o falecido conhecia do seu inteiro teor.
Confira-se trecho da sentença (fls. 627-629, destaquei):

O “de cujus” era uma pessoa enferma que possuía os problemas de saúde
inerentes a própria idade, como diabetes e hipertensão. Somado a isso, possuía a visão
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

monocular, e no único olho que conseguia enxergar de forma plena havia uma
obstrução da catarata que se formara, conforme relatório médico emitido na consulta
realizada em 2012.
A diabete associada à catarata pode levar a perda regressiva da visão.
Segundo a comunidade médica, a alta taxa de glicemia pode ocasionar a
retinopatia, que teria como consequência, a perda visão.
Não é possível verificar o nível de escolaridade, sendo de toda forma impossível
precisar o nível da sua leitura ou se possuía esta sapiência. Infere-se, contudo, que
mesmo soubesse, não poderia ler de forma precisa, principalmente pelos fatos já
citados.
Embora soubesse assinar, conforme fotografia juntada às p. 541, necessitava dos
óculos e, ao seu lado, do RG com a assinatura, o que nos levar a crer na fixação da
memória muscular da assinatura; e o fato dele dirigir só demonstra o que a declarante
expôs: a teimosia.
A parte ré, além disso, não demonstrou que ele tinha conhecimento do que
, principalmente quando ouvimos a cuidadora, que disse em juízo que o Sr.
assinara
Evilásio afirmava que deixaria bens à Henrique, mas não mencionara no testamento.
Ela informou, ainda, que o Sr. Evilásio tinha dito passaria a casa que morava ao
acionado por ele ser quem o auxiliava.
É possível compreender que o Sr. Evilásio tinha interesse em deixar bens para
Henrique,
, o qual, como dito, foi
mas não sabia da formalização do testamento
realizado um dia após a morte da sua esposa; sendo, no mesmo dia, formalizada em
cartório a procuração; em outro lugar (escritório da causídica ou sua casa), no mesmo
dia, foi formalizado o testamento particular. Ou seja, o testador pode ter pensado,
principalmente pelo pouco grau de instrução, pelos problemas oculares, pela sua
enfermidade, que estaria fazendo a doação da sua casa para depois da morte para
Henrique – como é possível extrair do depoimento da cuidadora – ou que seria
uma continuação de algum ato da procuração.
Destarte, não vislumbro as formalidades essenciais e inerentes ao testamento do
particular, pois não é possível compreender se o testamento foi, de fato, lido; se na
presença de todas as testemunhas; se o falecido conhecia do seu inteiro teor.
Não é possível, com efeito, relativizar os requisitos de validade do testamento
particular, principalmente quando não se sabe se foi feita a leitura na presença de
testemunhas, conforme R Esp 1444867-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 23/09/2014.
O testamento poderia até ser feito, mas na forma pública, observando-se, com
isso, e por extrema comedida, o
do Código Civil, a fim de resguardar tanto o
art. 1867
testador como o beneficiário.
Assim, por considerar que houve diversas causa que atuaram, cristalinamente, na
forma e no efeito do testamento privado, o caminho que este deve traçar é o da
extinção pela invalidade.
[...]
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

Conforme os supracitados autores para que o negócio jurídico seja válido se faz
imperiosa a extrema observância dos requisitos legais, como a capacidade do agente;
objeto lícito, possível e determinado; e forma prescrita em lei.
Como exposto durante toda a decisão, o ato negócio jurídico foi eivado de
maculas, o que de per si incide na sua invalidade, já que não se sabe se, de fato, o
autor possuía condições de saúde para firma o negócio (problemas oculares e
enfermidade), condições psicológicas - não por incapacidade psíquica, mas
capacidade para formalizar o negócio, tendo em vista os acontecimentos entre
pequeno lapso dos atos e morte da sua esposa; condições educacionais; pleno
.
conhecimento do que estava testando
Sendo assim, por vislumbrar a ausência de requisitos essenciais ao ato negocial,
a nulidade deve ser incidida, de plano, no testamento particular formalizado,
principalmente pela fundada suspeita de como todo o trâmite ocorreu.

O Tribunal de origem confirmou a sentença, destacando dúvida quanto a
presença das testemunhas no ato e de quem efetuou a leitura da disposição, bem
como sobre a livre disposição e consciência do testador.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 813-814, destaquei):

A discussão nos autos está adstrita ao preenchimento dos requisitos para a
validade do instrumento objeto de análise nos autos.
Não há de se deixar de registrar o conhecimento quanto a possibilidade de
flexibilização das formalidades prescritas em lei no tocante às testemunhas do
testamento particular, emanado do Superior Tribunal de Justiça em seus julgados
Apesar de tal posicionamento, como bem fundamentado pelo Julgador de
origem, o testamento particular é nulo por não observar as formalidades legais
quanto à presença das testemunhas ao ato, bem como que o testamento exprima a
.
real vontade do testador, de forma livre e desembaraçada
As provas dos autos não levam a certeza quanto à presença das testemunhas
ao ato, até por que, quando ouvidas em juízos, declinaram locais divergentes em
que foi subscrito o documento (casa do testador e escritório de advogada), bem
.
como quem efetuou a sua leitura
As provas produzidas não levam à conclusão de que o testamento subscrito
.
pelo testador foi efetivado de forma livre e consciente
A manutenção da nulidade do instrumento é medida que se impõe.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "em se tratando de
sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

de última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas em lei serem
examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre casuisticamente, se a
ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento em
confronto com os demais elementos de prova produzidos, sob pena de ser frustrado o
real desejo do testador" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.633.254/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
11/3/2020,
18/3/2020.
No caso, as instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço fático-
probatório dos autos, destacaram contradição nos depoimentos das testemunhas
quanto ao local da assinatura e da pessoa que realizou a leitura do instrumento, bem
como fundada dúvida na manifestação de vontade expressada pelo testador,
notadamente quanto ao pleno conhecimento sobre o teor do documento assinado,
diante de problemas oculares e enfermidade que lhe acometia, condições
psicológicas decorrentes do pequeno lapso entre a morte da sua esposa e a data de
formalização do testamento e de condições educacionais.
Diante desse cenário, não é possível mitigar as formalidades legais, pois
não se comprovou que o testamento refletia a real vontade do falecido.
Ademais, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
medida vedada em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TESTAMENTO
PARTICULAR.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se o testamento particular, envolto em dúvidas quanto à
presença das testemunhas e à real vontade da testadora, pode ser considerado válido.
III. Razões de decidir
3. "É firme o entendimento do STJ de que se deve flexibilizar as
formalidades atinentes às testemunhas do testamento particular, devidamente
assinado pelo testador (pois só ele pode ter redigido), quando for possível aferir,
diante das circunstâncias do caso concreto, que o documento reflete a sua real
vontade" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Raul
AREsp n. 1.360.152/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
19/8/2024,
2/9/2024)
Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos
arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.661.257/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
destaquei).
6/5/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE TESTAMENTO. VONTADE DO TESTADOR.
REQUISITOS DO TESTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da
matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da
Súmula do STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte admite certa flexibilidade no exame dos
requisitos extrínsecos do testamento, quando, além de o instrumento ter sido
assinado pelo testador, as demais circunstâncias dos autos apontem que o
conteúdo do ato correspondeu às reais disposições de última vontade do de cujus"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.097.295/RJ,
julgado em
DJe de
.
22/5/2023,
25/5/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.277.236/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
destaquei).
15/12/2023,

Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO CERRADO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO
TESTAMENTO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
TESTAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
REQUISITOS FORMAIS. VONTADE DO TESTADOR. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
TESTAMENTO CONJUNTIVO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE COLAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
EVIDENCIADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido
de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente,
CPC/2015,
as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte.
2. Não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do
recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "em se tratando de
sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da
manifestação de última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas
em lei serem examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre
casuisticamente, se a ausência de uma delas é suficiente para comprometer a
validade do testamento em confronto com os demais elementos de prova
produzidos, sob pena de ser frustrado o real desejo do testador" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
REsp 1.633.254/MG,
DJe
".
11/3/2020,
18/3/2020)
4. Acerca da aventada ilegalidade do testamento conjuntivo, a questão foi
resolvida com base nos elementos fáticos que permearam a demanda, analisados de
forma objetiva. Desse modo, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão
alcançada pelo colegiado local, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Quanto à realização da colação, o recurso especial se revela inadmissível, na
medida em que, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de origem, seria
necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada a este
Superior Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

6. Ademais, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé
nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.086.070/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
destaquei).
24/11/2022,

II - Divergência Jurisprudencial
Sustenta o recorrente que o Tribunal de origem, ao decidir que o
testamento particular é nulo por descumprimento de formalidades e por dúvidas
sobre leitura e presença simultânea das testemunhas, divergiu do entendimento do
STJ, que admite flexibilização de formalidades para preservar a última vontade do
testador (
.
REsp n. 2.080.530/SP)
Não há similitude fática que autorize o reconhecimento do dissídio. Cito,
abaixo, a ementa do acórdão apontado como paradigma:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. TESTAMENTO
PARTICULAR. REQUISITOS ALTERNATIVOS DE CONFIRMAÇÃO. FATO DE
DISPOSIÇÃO OU LEITURA PERANTE TESTEMUNHAS E ASSINATURAS DAS
TESTEMUNHAS E DO TESTADOR NO DOCUMENTO. INQUIRIÇÃO
JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS A RESPEITO DE
QUESTÕES DISTINTAS. IMPRECISÃO OU AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DAS
TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DISTANCIAMENTO TEMPORAL ENTRE A LAVRATURA DO TESTAMENTO
E SUA CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVALIDADE. AUSÊNCIA DE
LEITURA DO TESTAMENTO A UMA DAS TESTEMUNHAS. FORMALIDADE
SUSCETÍVEL DE FLEXIBILIZAÇÃO. AQUIESCÊNCIA INICIAL DOS DEMAIS
HERDEIROS
QUE
IGUALMENTE
CORROBORA
A
VALIDADE.
PRESERVAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE.
1- Ação distribuída em
Recurso especial interposto em
e
02/09/2020.
19/08/2022
atribuído à Relatora em 07/06/2023.
2- O propósito recursal é definir se é válido o testamento particular em que as
testemunhas, a despeito de reconhecerem as suas assinaturas na cédula, não foram
capazes de confirmar, oralmente em juízo, ser aquela a manifestação de vontade da
testadora, a data em que elaborado o testamento, de que modo fora assinado, se foi
lido perante elas e outros elementos relacionados ao ato de disposição.
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

3- À luz do
do CC/2002, a confirmação do testamento particular está
art. 1.878
condicionada à presença de requisitos alternativos: ou as testemunhas confirmam o
fato da disposição ou as testemunhas confirmam que o testamento foi lido perante elas
e que as assinaturas apostas no documento são delas e do testador.
4- A imprecisão ou ausência de resposta das testemunhas testamentárias a
respeito de questões distintas daquelas previstas em lei, como as circunstâncias em que
fora lavrado o testamento, se a assinatura foi realizada física ou eletronicamente, se a
assinatura foi realizada em cartório ou na residência do testador e quanto à data ou ano
da assinatura do testamento, não é suficiente para invalidar o testamento.
5- A razão pela qual o legislador não elencou os elementos fáticos acima
indicados como requisitos suscetíveis de confirmação pelas testemunhas diz respeito
ao provável distanciamento temporal entre a lavratura do testamento e a sua
confirmação, que poderá ser demasiadamente longo e, nesse caso, inviabilizaria que as
testemunhas confirmassem, anos ou décadas depois, elementos internos ou inerentes
ao testamento.
6- Na hipótese em exame, não há nenhum elemento concreto que aponte alguma
dúvida a respeito da veracidade das assinaturas das testemunhas apostas no testamento
como sendo da testadora e das testemunhas, ao passo que a dúvida que recai sobre a
leitura do testamento a uma dessas testemunhas, das quatro que foram elencadas no
documento, não é suficiente, por si só, para invalidar a disposição de última vontade.
7- Na hipótese, os demais herdeiros que, em tese, possuiriam legitimidade e
interesse para se insurgir contra o testamento, manifestaram, em um primeiro
momento, a sua aquiescência com a manifestação de última vontade da testadora,
demonstraram seu desconforto apenas quanto ao fato de as testemunhas não saberem
esclarecer sobre os termos do testamento e sobre a vontade da testadora, o que não se
exige à luz do
caput, 2a parte, do CC/2002.
art. 1.878,
8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de julgar procedente o pedido de
abertura, registro e cumprimento do testamento particular de LYA BOMBONATO DE
DIVITIIS, invertendo-se a sucumbência. (
relatora Ministra
REsp n. 2.080.530/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
30/10/2023.

Note-se que, no acórdão em questão, o debate centrava-se na validade de
testamento particular em que as testemunhas, a despeito de reconhecerem as suas
assinaturas na cédula, não foram capazes de confirmar, oralmente em juízo, ser
aquela a manifestação de vontade da testadora, a data em que elaborado o
testamento, de que modo fora assinado, se foi lido perante elas e outros elementos
relacionados ao ato de disposição.
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

No presente caso, além da contradição nos depoimentos das testemunhas
quanto ao local da assinatura e da pessoa que realizou a leitura do instrumento, o
Tribunal
consignou dúvida sobre a da higidez da manifestação de vontade
a quo
expressada e da real vontade do testador.
Note-se que, sendo distintos os casos em questão, não há como reconhecer
a divergência jurisprudencial entre os acórdãos mencionados.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Pedido de concessão de efeito suspensivo ares
Conforme entendimento do STJ, "havendo manifestação superveniente do
órgão julgador sobre o tema, não subsiste o pedido de tutela provisória que pretendia
conceder efeito suspensivo ao recurso já julgado" (AgInt no AREsp n. 2.298.991/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
.
6/9/2023)
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Julgo
prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51829277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:45:56
Código de Controle do Documento: 04b0c98c-70eb-4756-8d7e-1077ac0790e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.717.936 / SE
Número Registro: 2024/0300071-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023884520218250040 202154000640 202154100706 202300852117 202400803383
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS : ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
AGRAVADO
: ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52588032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: e821b4e6-a365-4ebf-aa90-5c8e3dbca8ce

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: e821b4e6-a365-4ebf-aa90-5c8e3dbca8ce